Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706205-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Erasmo Marques dos Santos contra a sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (ID no 17889468). 2. Durante o curso deste processo, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. 3. Com base no art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT, o Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal, que debatam a seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” (IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, ID no 18986762). 4. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 5. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 6. Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR. 7. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro